Tribunal: STF
Processo: HC 251204
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELO CRIME DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA EXECUÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ACUSADO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de feminicídio (art. 121, §2º, III e VI, combinado com o §2º-A, I, do Código Penal — CP), e de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), nos termos da Lei n. 11.340/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    4. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP.



    5. Conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Julgados do STF no mesmo sentido.



    6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.